Tribunal: TJBA
Processo: 0321539-97.2014.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0321539-97.2014.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Adriano Gonzaga da Silva

Advogado(s):

RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO, QUALIFICADO PELO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ARTS. 121, § 2º, INCISO IV C/C 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL LEVE, FACE À DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INVIABILIDADE. INTERROGADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL, O ORA INSURGENTE AFIRMOU QUE A VÍTIMA "TINHA SORTE DE ESTAR VIVA". NA FASE PROCESSUAL, O ORA RECORRENTE CONFESSOU QUE A PRIMEIRA DAS DUAS FACADAS DESFERIDAS CONTRA A VÍTIMA FOI DADA NAS COSTAS DESTA, ALEGANDO, AINDA, QUE FUGIU DO LOCAL COM MEDO DE SER PRESO. EM SEDE DE PRONÚNCIA, O ACOLHIMENTO DA TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA SOMENTE É CABÍVEL SE FOR EVIDENTE DA PROVA DOS AUTOS, HIPÓTESE QUE NÃO SE REVELA NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO E. STJ. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXXVIII,
D
, DA CRFB/1988. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO ORA IRRESIGNADO AO JULGAMENTO POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado por
Adriano Gonzaga da Silva
, face à decisão proferida pel
a
MM. Ju
íza
da Vara
do Júri
da Comarca de
Feira de Santana
, Dr
a
.
Márcia Simões Costa
, que o pronunciou pela prática do delito insculpido no Art. 121, § 2º, inciso IV
c/c 14, inciso II
,
ambos
d
o
Código Penal (homicídio
tentado qualificado

pelo
uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima).

2.
Exsurge dos autos que
no dia 14/09/2013, por volta das 23:30h, na Praça Aldo Pereira, nas imediações do estabelecimento “Bar do Neto”, no Município de Tanquinho/BA, o ora Recorrente, imbuído de
animus necandi
, desferiu duas facadas contra a vítima Revalmiro Almeida dos Santos, vulgo “Val”, atingido-o no maxilar e no tórax, não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade.

3.
Recebida a Denúncia e instruído regularmente o feito, o ora Irresignado fora pronunciado, sustentando o
Douto
a quo
, em sua decisão, que “a existência do delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, dimana do que consta nos autos, mormente o laudo de exame de lesão corporal de fls. 37, as declarações da vítima (fls. 11/12), a confissão parcial do acusado na fase policial (fls. 20/27), tal qual em juízo (fls. 77/78), bem assim os depoimentos das testemunhas, tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo.”

4.
Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso
Stri
c
to Sensu
, arguindo, em apertada síntese, “que não prosseguiu na execução, embora tivesse condições de fazê-lo”, salientando, ainda, que “a desistência voluntária é uma espécie de tentativa abandonada ou qualificada.” Nessa senda, pugna pela desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal leve.

5.
Em sede de Parecer, o Órgão Ministerial, mediante judicioso Opinativo de lavra da Eminente Procuradora de Justiça Dra. Lícia Maria de Oliveira, pugnou pelo improvimento do Recurso, arguindo, em resumo, ser a materialidade delitiva incontroversa e a autoria evidente, concluindo que “os elementos indiciários coligidos aos autos autorizam a submissão do recorrido à segunda fase do procedimento escalonado do Júri.”

6.
A jurisprudência do E. STJ, sobre o tema em debate, revela-se clarividente, no sentido de que “Em sentença de pronúncia, o acolhimento de tese de desistência voluntária somente é cabível se for evidente da prova dos autos.” (AgRg no AREsp 1392381/SP, Rel. Ministro J
oel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe 22/11/2019).
Registre-se, ademais, que para o Tribunal da Cidadania, em casos como o sob comento, “Havendo prova da materialidade e indícios da autoria, não sendo comprovada de plano a hipótese de desistência voluntária, [...] a pronúncia é medida que se impõe.” (HC 402.042/RS, Rel. Ministro Feliz Fischer, Quinta Turma, DJe 30/10/2017).

7.

Com esteio no entendimento consolidado por esta Corte Estadual de Justiça, é possível afirmar que “A ocorrência da desistência voluntária e a tese desclassificatória de homicídio tentado para o crime de lesões corporais exigem a perquirição do animus do agente, culminando por ingressar em matéria de competência constitucional privativa do Tribunal do Júri.” Recurso em Sentido Estrito
nº
0000383-85.2017.8.05.0189, Rel
a. Desa.

Inez Maria Brito Santos Miranda
, Publicado em: 13/02/2020).

8.

No caso dos autos, o arcabouço fático-probatório não enseja, de modo inconteste e irrefutável, a ocorrência da desistência voluntária, o que acarreta o afastamento, nesse momento processual, da possibilidade de desclassificação do delito. O laudo pericial, os depoimentos testemunhais prestados na fase inquisitorial e em Juízo, bem como as próprias declarações da vítima e do Réu, ora Recorrente, resultam na inelutável conclusão de que os argumentos defensivos devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença, prevalecendo
in casu
a competência constitucional do Tribunal do Júri.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
0321539-97.2014.8.05.0080
, tendo como
Recorrente

Adriano Gonzaga da Silva

e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 2022.

(data consoante certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

PRESIDENTE/RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC11